Tribunal: TJDFT
Processo: 0750018-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0750018-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MIRANDA NAVES AGRAVADO: A GOLDEN HOUSE CORRETORA DE SEGUROS E IMOBILIARIA LTDA, NADJANARA DE ALMEIDA VIEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO MIRANDA NAVES contra decisão da 4a Vara da Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento n. 0717485-81.2020.8.07.0007, ajuizada em desfavor de GOLDEN HOUSE CORRETORA DE SEGUROS E IMOBILIÁRIA LTDA e NADJANARA DE ALMEIDA VIEIRA, indeferiu a tutela de urgência vindicada (ID 77370069, origem). Posteriormente, o agravante veio aos autos, por meio da petição de ID 23172761, requerer a desistência do recurso. O pedido encontra respaldo no art. 998 do Código de Processo Civil, que preceitua ser direito potestativo da parte a desistência do recurso. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de ID 23172761. Concretizada a preclusão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator